Tribunal: TJBA
Processo: 8046807-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046807-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO MARINI TERENA

Advogado(s)
:
ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO

APELADO: CLEAR CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO SEM VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA.
IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por autor de ação indenizatória, visando à reforma da sentença que reconheceu a nulidade da citação das rés e anulou todos os atos processuais posteriores, inclusive sentença de mérito que lhes impunha condenação solidária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação das rés, recebida por terceiro não vinculado à pessoa jurídica e em endereço de filial encerrada, deve ser considerada válida à luz da teoria da aparência prevista no art. 248 do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como inválida a citação de pessoa jurídica recebida por pessoa sem vínculo com a empresa, notadamente quando realizada em endereço desativado.

A teoria da aparência exige que o recebedor da citação tenha relação funcional com a empresa citada, o que não restou comprovado nos autos.

Ausente comprovação de ciência inequívoca da demanda, deve ser mantida a nulidade da citação, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8046807-89.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
Marcelo Marini Terena
, e como apeladas
Clear Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
e
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02